Tribunal: TJES
Processo: 5006299-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL BARCELO PEREIRA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EDITAL – LEI DO CONCURSO – AÇÃO PENAL INEXISTENTE EM FACE DO IMPETRANTE – REGISTRO E CERTIFICADO DE ARMA DE FOGO VENCIDO – INEXISTÊNCIA DE QUESTIONÁRIO NO CAMPO DE RESPOSTA – DÚVIDA DA LEGALIDADE DO ATO COATOR – CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se desconhece que
o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

2.
C
onforme informado e comprovado pelo impetrante, a ação penal nº
0008553-34.2019.8.08.0014,
que deu origem a exclusão do agravante, não teria sido ajuizada contra ele, mas em face do cidadão GESSE BARCELOS PEREIRA, filho de Edson Alves e Dina Barcelos Pereira, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

3.
Outrossim, a despeito das informações prestadas pelo agravante quanto ao
registro e certificado de arma de fogo vencidos, que também foram consideradas como um obstáculo para o prosseguimento do candidato no certame, o edital não previu essa possibilidade, inexistindo na ficha de informações confidenciais questionário (campo) para resposta nesse sentido.

4.

Desse modo, embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbra-se,
prima facie
, qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

5.
Ademais,
destaco que, em razão da clara dúvida que paira sobre a legalidade do ato praticado pelo recorrido, é de bom alvitre proteger o candidato, ora recorrente, permitindo a continuidade dele no certame, a fim de que, caso seja vencedor, não sofra o prejuízo da sua exclusão.

6.

E
m matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006299-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ISRAEL BARCELO PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL BARCELO PEREIRA
contra a r. decisão acostada no ID 8352807, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado pelo recorrente contra ato ilegal praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões acostadas no ID 8352978, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) ao contrário do que sustentado na r. decisão objurgada, não é réu na ação penal de nº 0008553-34.2019.8.08.0014, tampouco noticiado/suspeito nas ocorrências policiais que o excluiu do certame; (ii) não houve a alegada omissão de informações atinente ao registro e certificado de arma de fogo vencidos, eis que no edital nº 001/2024 não prevê essa possibilidade, bem como na ficha de informações confidenciais inexiste questionário (campo) para resposta nesse sentido; (iii) o
decisum
hostilizado não se atentou aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) ainda que por eventualidade o recorrente tivesse ação penal e ocorrências policiais em seu desfavor, o que não é o caso, teria ocorrido violação ao princípio da presunção de inocência.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada os efeitos do ato administrativo que excluiu o impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, edital 001/2024, e por fim, a declaração de nulidade do referido ato para conceder a segurança em favor do agravante, autorizando a sua participação nas demais etapas do certame, e caso classificado que seja contratado pela Secretaria de Estado da Justiça.

A teor da decisão de ID nº 8458473, foi
deferida
a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 8659747), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID nº 8918288, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“mandado de segurança”
impetrado por
ISRAEL BARCELO PEREIRA
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Alega o impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo do Edital nº 001/2024, a fim de concorrer ao cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, em regime de Designação Temporária.

Narra que foi reprovado na etapa de Investigação Social, sob a justificativa de ter omitido informações no formulário referente à fase de Investigação Social.

Aduz o impetrante que a sua contraindicação não teve motivação idônea e que não teria ocorrido omissão. Assim, argumenta que não poderia ser penalizado com a desclassificação, cuja ocorrência afirma ser ilegal.

Em face desse quadro, impetrou o
writ
, no qual requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu o do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, edital 001/2024, e por fim, a declaração de nulidade do referido ato para conceder a segurança em favor do impetrante.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
proferiu a decisão objurgada, oportunidade em que indeferiu o pedido liminar.

Para tanto, a juíza singular sustentou, em resumo, que
“[...] Analisando a decisão proferida pela comissão do concurso (ID 42602826), verifico que fora identificada a existência de arma de fogo - pistola Taurus 938, com o registro de nº 002510085, vencido em 14/05/2023 e com o certificado de nº A00075404, também vencido desde 19/09/2020. Ademais, constou ainda omissão quanto a existência de ocorrências policiais e da ação penal de nº 0008553-34.2019.8.08.0014, pela suposta prática do crime de violação de domicílio em que o impetrante figura como réu, quando do preenchimento dos formulários afeitos à mencionada fase do certame”.

Afirmou, ainda, que

a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao fato de que a omissão de informação na fase de Investigação Social subsidia a exclusão do candidato do certame.

Após reanalisar em sede de cognição sumária os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pela juíza singular, vislumbro que a decisão objurgada merece ser reformada.

Como se sabe, o procedimento de investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional.

Sobre tal ponto, transcrevo os seguintes subitens do Edital nº 001/2024 relacionados à investigação social:

“
8.1. A investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional.

8.2. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo simplificado.

8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.

8.4. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor”.

Não se desconhece que
o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015. [...] Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Contudo, c
onforme informado e comprovado pelo impetrante, a citada ação penal nº
0008553-34.2019.8.08.0014,
que deu origem a exclusão do agravante, não teria sido ajuizada contra ele, mas em face do cidadão GESSE BARCELOS PEREIRA, filho de Edson Alves e Dina Barcelos Pereira, conforme documento juntado no ID 8352805, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Outrossim, a despeito das informações prestadas pelo agravante quanto ao
registro e certificado de arma de fogo vencidos, que também foram consideradas como um obstáculo para o prosseguimento do candidato no certame, entendo que o edital não previu essa possibilidade, inexistindo na ficha de informações confidenciais questionário (campo) para resposta nesse sentido.

Desse modo, embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro,
prima facie
, qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

Ademais, destaco que, em razão da clara dúvida que paira sobre a legalidade do ato praticado pelo recorrido, é de bom alvitre, proteger o candidato, ora recorrente, permitindo a continuidade dele no certame, a fim de que, caso seja vencedor, não sofra o prejuízo da sua exclusão.

Ressalto que, em interpretação da matéria em concurso público, os Tribunais Pátrios tendem a tutelar o direito do candidato excluído sumariamente do certame quando há dúvida plausível acerca da legalidade das causas de sua exclusão.

A jurisprudência se alinha aos fundamentos ora externados. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2ª CLASSE. EXAME MÉDICO. DESCLASSIFICAÇÃO. Não se olvida que a discricionariedade da Administração Pública (
CF, art. 37
, inciso I) Permite que defina as regras próprias relativas aos concursos e seus critérios de julgamento. Todavia, é possível a análise pelo Poder Judiciário das regras contidas no edital do concurso para aferir se estão adstritas aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (CF,
art. 37,
caput
, da CF/88
), bem como realizar o controle de legalidade dos atos administrativos.
Nesse contexto, verifica-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois há declaração médica atestando a acuidade visual do agravante e a reserva de vaga se faz necessária para evitar o perecimento do seu direito, caso definitivamente reconhecido. Tutela de urgência parcialmente concedida, para determinar o prosseguimento do agravante no certame, com reserva de vaga. Decisão reformada
. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2121150-79.2021.8.26.0000; Ac. 14697608; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 07/06/2021; DJESP 17/06/2021; Pág. 2627)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE ENSEJAVAM A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, À LUZ DO ART. 273 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA OU CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA Nº 59 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Numa cognição sumária, verifica-se a probabilidade de existência do direito afirmado pelo demandante. Ademais, a não antecipação dos efeitos da tutela importaria em inequívoco perecimento do direito material alegado, uma vez que implicaria na impossibilidade de participação e prosseguimento no certame. Recurso improvido.

(TJ-RJ; AI 0023380-67.2011.8.19.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jose C. Figueiredo; Julg. 27/07/2011; DORJ 10/08/2011; Pág. 173)

Desta forma, soa aparente a
irreversibilidade caso não seja reformada a decisão hostilizada
, pois, ao que se constata, o risco de dano irreparável proveniente da demora na prestação jurisdicional, no momento, milita em favor do recorrente.

Destarte, a meu sentir, a magistrada singular agiu com desacerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao impetrar a ordem mandamental na origem, demonstrou o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
),
de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pela juíza primeva.

Por outro lado, apesar de reconhecer o direito de sua participação no certame, não há como acolher, neste momento, caso seja aprovado nas demais etapas, o pleito de contratação imediata no cargo pleiteado.

Isto porque, c
omo se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.
2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória. 3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE VAGA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO
.
DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O candidato reprovado em teste de aptidão física,
cuja continuidade no certame se deu por força de decisão não transitada em julgado, não possui direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, mas apenas o direito à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício
. Precedentes do STJ. (...)
(TJPE; MS 0001530-64.2018.8.17.0000; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 13/09/2021; DJEPE 22/09/2021)

De todo modo, para preservar o direito do agravante, deve ser garantida a reserva da respectiva vaga, remetendo a análise aprofundada da matéria ao julgamento definitivo do caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou-lhe parcial provimento
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº
8458473, reformar a r. decisão primeva, consequentemente,
determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que excluiu o impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, edital 001/2024, autorizando a sua participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando, contudo, apenas a reserva de vaga para o cargo o qual concorre no certame em caso de aprovação final.

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente recurso, julgo prejudicado o pedido de providências formulado pelo recorrente no ID nº 8914506.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.